Tribunal: STF
Processo: Rcl 47641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPFs 275, 387 e 437 e no RE 599.628-RG. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que não estende à reclamante a prerrogativa de isenção de custas processuais. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - Craisa em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1025550-74.2017.8.26.0554, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, 387 e 437 e do Recurso Extraordinário 599.628 (Tema 253 da Repercussão Geral). 
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de ação de cobrança contra si ajuizada por Ergo Mobili Indústria e Comércio de Móveis Ltda. para receber valores referentes à venda de mobiliários.
    Consignado na sentença que as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública não se estendem às empresas públicas criadas para desenvolvimento de atividade econômica, como é o caso da reclamante.
    Interposta a apelação, foi mais uma vez indeferido o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública e determinado à reclamante o recolhimento das custas processuais.
    Rejeitados os embargos de declaração, foi então manejado agravo interno ao qual negado provimento, ante a ausência de fundamento jurídico para se estender à empresa pública que visa ao lucro as prerrogativas processuais que beneficiam a Fazenda Pública, notadamente quanto à isenção das custas processuais.
    3. Alega a reclamante Craisa – empresa pública pertencente ao Município de Santo André – ser prestadora de serviço público de monopólio estatal, de natureza não concorrencial, sem finalidade lucrativa.
    4. Informa que as verbas para a execução das atividades de Alimentação Escolar, Restaurantes e Refeitórios Municipais, que são de sua responsabilidade, são repassadas pela Prefeitura Municipal, mediante transferências duodecimais.
    Acrescenta, no ponto, ser a “única responsável pelas atividades de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais)”, ou seja, pela organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André.
    5. Sustenta, em abono de sua tese, que a execução de suas dívidas somente pode ser realizada pelo regime dos precatórios, mesmo tratamento dispensado às Fazendas Públicas, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs 275, 387 e 437.
    6. Requer a concessão da liminar para suspender o andamento do processo nº 1025550-74.2017.8.26.0554, em trâmite no TJSP, até o julgamento final da reclamação.
    No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 1025550-74.2017.8.26.0554.
    7. Deixo de solicitar informações e de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada nas ADPFs 275, 387 e 437 e do RE 599.628-RG (Tema 253).
    3. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    4. Já ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017) 
    5. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 
    6. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa EMATERCE, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:
    “EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 
    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.
    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.
    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).
    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.
    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).
    7. O ato apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou provimento ao agravo interno, por não ser extensível à reclamante a prerrogativa processual conferida à Fazenda Pública de isenção das custas processuais:
    “Com efeito, a agravante é empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Município de Santo André mediante autorização da Lei Municipal nº 6.639/1990.
    Como anota JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “a terminologia que dá o nome às empresas públicas é realmente de grande imprecisão. O termo públicas pode denotar, em princípio, que se trata de pessoas de direito público, mas assim não é; contrariamente, cuida-se de pessoas de direito privado. O termo está a indicar apenas que a forma empresarial adotada pelo Estado não é livre, mas, ao revés, há uma relação de controle entre o Estado e tais empresas.” ("Manual de Direito Administrativo", Ed. Atlas, 28ª edição, 2015, pág. 515). 
    Vale lembrar que as empresas públicas, justamente por ostentarem personalidade jurídica de direito privado, não foram contempladas com a isenção legal das custas processuais e do depósito recursal, de modo que não cabe ao órgão jurisdicional estender lhes, por analogia, tal benesse. 
    Ademais, a Lei Estadual nº 11.608/2003, que “dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense”, em seu artigo 6º, estatui que “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária”. 
    Dessa forma, não tem sentido estender a uma empresa pública, que visa ao lucro, as prerrogativas processuais que beneficiam a Fazenda Pública. 
    A própria Lei nº 13.303/2016, que instituiu o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regulamentando o §1º do art. 173 da Constituição Federal, não previu qualquer privilégio processual. O inciso II do referido dispositivo constitucional estabelece que a empresa pública está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ademais, a atividade prestada pela agravante não é privativa do Estado. 
    (...) 
    Destarte, carece de supedâneo jurídico legal o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive o diferimento do preparo recursal, nos termos dos artigos 6º da Lei Estadual nº 11.608/2003 e 1007, § 1º, do CPC/2015, pois a apelante, enquanto empresa pública, é pessoa jurídica de direito privado.” 
    8. Como se vê, o ato reclamado consignou não se estender à empresa pública reclamante a prerrogativa de isenção de custas processuais por ostentar personalidade jurídica de direito privado.
    A seu turno, os julgados apontados como paradigmas tratam da sujeição ao regime de precatórios das empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestam serviço público, sem concorrência, bem como da excepcionalidade de constrição de receita pública por decisão judicial.
    9. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão impugnada e os paradigmas invocados. Cito precedente:
    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL E PREPARO. NATUREZA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.550 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2021)
    10. A robustecer esse entendimento, reproduzo excerto da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao exame da Rcl 45.373, em que aferida a aderência do ato reclamado em relação aos mesmos paradigmas apontados no presente feito:
    “A reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, Tema 253 da Repercussão Geral) [...]
    [...]
    Tais precedentes possuem em comum a preocupação com a preservação dos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e dos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes, motivo pelo qual decidiu-se pela incidência do regime constitucional dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
    Ocorre que, no presente caso, não houve discussão sobre a incidência do regime precatorial à demanda, tal qual ocorrido nos precedentes supracitados, limitando-se o juízo da origem a afirmar a ausência de direito à dispensa do depósito para recorrer e à isenção quanto ao pagamento das custas processuais, com base na ausência de previsão legal.
    [...]
    Assim, uma vez que nos precedentes paradigmas não se discutiu sobre a dispensa de depósito recursal para recorrer ou sobre a isenção quanto ao pagamento das custas processuais às empresas estatais que litigam na Seara Trabalhista, é inviável a reclamação, por falta de aderência. É que “a reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se cingir a rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.9.2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2017” (Rcl 39.355 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação”. (Rcl 45.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.01.2021, destaquei)
    11. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas em que perfilhado o mesmo entendimento: Rcl 42.883, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.9.2020 e 41.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2020.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora